Tribunal: STF
Processo: Rcl 81212
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Canoas (Processo 0020493-55.2025.5.04.0205) e, ainda, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0025182-78.2025.5.04.0000), que teriam, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação de mandado de segurança impetrado por SINDICATO MÉDICO DO RIO GRANDE DO SUL - SIMERS em face de ato do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Canoas (juiz Eliseu Cardozo Barcellos) nos autos da ação coletiva n.º 0020493-55.2025.5.04.0205, que indeferiu a liminar de tutela provisória de urgência antecipada para determinar que os réus: ‘a.1) abstenham-se de realizar demissões coletivas dos médicos celetistas do Hospital Universitário de Canoas, bem como, em tendo sido realizadas, revertam os seus efeitos, sob pena de nulidade e multa diária de R$ 50.000,00 por descumprimento; a.2) abstenham-se de coagir os médicos celetistas e pejotizados a ingressar como ""sócios"" da MEDINTEGRA, ou a alterar suas condições contratuais, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 por descumprimento; a.3) revoguem os avisos prévios já emitidos e as rescisões de contrato de trabalho porventura perfectibilizadas, restabelecendo seus contratos de trabalho, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 por médico afetado; a.4) cessem imediatamente as práticas de assédio moral, incluindo ameaças de rescisão ou imposição de adesão à MEDINTEGRA, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 por descumprimento (...)’



    O despacho objeto do Mandado de Segurança teria indeferido a tutela antecipada, sem considerar provas que confirmariam a ausência de negociação prévia e a ‘pejotização’ fraudulenta.



    O Sindicato impetrante alegou no processo de origem que a ‘pejotização’ subsequente ao contrato de trabalho também seria ato nulo e a prática de transformar um contrato de trabalho em suposta relação societária configuraria evidente tentativa ilícita de burlar direitos trabalhistas. 



    Por tais motivos, uma das reclamadas, ASM, teria formulado pedido de suspensão do feito, tendo em vista que a matéria subjacente (eventuais contratos celebrados pelo corpo médico) trataria diretamente do Tema da pejotização, afeto ao Tema de Repercussão Geral do recurso ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    [...]



    Porém, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e, na decisão subjacente, o juízo de 1º Grau, descumpriram a decisão da Corte Suprema.



    [...]



    No caso em tela, uma vez diante de alegação formulada pelo sindicato, que refere possível fraude na contratação civil – ‘pejotização’, matéria abrangida pelo objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), cumpre observar a ordem de suspensão nacional de processos até a análise do mérito do aludido repetitivo.”



    Ao final, no mérito, requer “seja, ao final, julgada procedente a presente ação, determinando a suspensão da ação subjacente até o julgamento definitivo do recurso extraordinário afetado ao Tema 1.389 da repercussão geral; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    Na origem, trata-se de Ação Civil Coletiva (Processo 0020493-55.2025.5.04.0205) ajuizada pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul - SIMER em face da Associação Saúde em Movimento - ASM e do Município de Canoas/RS, ora Reclamante, em sede da qual se alegam “graves violações aos direitos trabalhistas de mais de 100 médicos, que compõem praticamente toda a força de trabalho médica do hospital”, por meio da prática “fraudulenta da pejotização, configurando subordinação mascarada como autonomia” (eDoc. 3, fl. 3-4).



    O Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, além de indeferir a tutela de urgência pretendida pelo Sindicato autor, também rejeitou o pedido de sobrestamento da ação originária formulado por uma das partes requeridas, sob os seguintes fundamentos:



    “Nos termos do Tema 1389, serão analisadas as seguintes controvérsias: (i) a definição da competência e do ônus da prova em ações que discutem a existência de fraude em contratos civis ou comerciais de prestação de serviços; e (ii) a licitude da contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo para a execução de serviços.



    Em sede de cognição sumária, verifico que a controvérsia estabelecida nestes autos, embora tangencie o Tema cuja suspensão foi determinada, não se amolda perfeitamente às situações nele inseridas, eis que não há pedido, na inicial, de reconhecimento de vínculo empregatício entre os substituídos do Sindicato e a reclamada. 



    Diante disso, considerando os contornos da lide, INDEFIRO, por ora, a suspensão requerida.



    [...]



    No caso em exame, considerando que a narrativa da inicial é contestada pela reclamada, entendo, a partir de um juízo de cognição sumária, não estarem presentes elementos suficientes ao deferimento das medidas postuladas. Diante disso, a ocorrência, ou não, situações alegadas na inicial deverá ser reconhecida em sentença, após cognição exauriente, garantidos o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Ainda, a irreversibilidade do provimento solicitado é fator que corrobora a impossibilidade de concessão da tutela neste momento processual. 



    Pelo exposto, INDEFIRO a tutela antecipada requerida.” (eDoc. 6, fls. 65-66)



    Na sequência, para desafiar a decisão de indeferimento do pedido liminar na Ação Civil Coletiva, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul - SIMER impetrou Mandado de Segurança (Processo 0025182-78.2025.5.04.0000), em que também foi formulado pedido de sobrestamento pela litisconsorte passiva, com base na ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região assim se pronunciou quanto ao requerimento de suspensão processual do mandamus:



     



    “A litisconsorte Associação Saúde em Movimento - ASM, nesta ação de mandado de segurança ajuizado pelo Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, requer a suspensão desta ação de mandado de segurança. 



    Argumenta em síntese que: com base no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.532.603/PR, foi reconhecida a repercussão geral no Tema 1389, e determinada a suspensão de todos processos que envolvessem matéria relativa à definição da competência e do ônus da prova em ações que discutem a existência de fraude em contratos civis ou comerciais de prestação de serviços, e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo para a execução de serviços. 



    [...]



    A tese do impetrante é de que as litisconsortes estariam obrigando os médicos a criarem pessoa jurídica para que pudessem continuar prestando os seus serviços, implementando a denominada ‘pejotização’.



    A pretensão direta deste mandado de segurança formulada pelo SINDICATO MEDICO DO RIO GRANDE DO SUL é de que a litisconsorte abstenha-se de realizar demissões coletivas e reverter as já efetuadas, com base em provas inequívocas que confirmariam a ausência de pejotização fraudulenta.



    [...]



    Assim, considerando-se que: 



    a) já existe indeferimento provisório da tutela antecipada de urgência; apesar do juízo de primeiro grau ter indeferido, por ora, a suspensão do processo sob o fundamento de que: 



    a controvérsia estabelecida nestes autos, embora tangencie o Tema cuja suspensão foi determinada, não se amolda perfeitamente às situações nele inseridas, eis que não há pedido, na inicial, de reconhecimento de vínculo empregatício entre os substituídos do Sindicato e a reclamada.



    b) que a ação de mandado de segurança é para corrigir eventual decisão abusiva ou ilegal da autoridade coatora, que tem por objeto ‘abster-se de realizar demissões coletivas e reverter as já efetuadas’ é prudente julgar a questão preliminar de suspensão do processo quando do julgamento final do mandado de segurança. 



    A seguir, encaminhe-se aos autos para parecer do Ministério Público do Trabalho, após retornem conclusos.” (eDoc. 7)



    Posteriormente, em 18/06/2025, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, nos autos da Ação Civil Coletiva, sinalizou que a questão relativa à suspensão processual seria oportunamente apreciada, após a apresentação de defesa pelos réus, no seguinte sentido:



    “Revejo o despacho de Id. - c94e056, considerando que razão assiste ao Município de Canoas em sua manifestação Id. 3212c12. 



    Quanto à suspensão do processo em razão do Tema 1389, será analisada após a efetiva apresentação de defesa por parte dos réus. 



    Quanto ao prosseguimento do feito, determino: 



    1) A intimação do Sindicato-autor para que se manifeste expressamente acerca do pedido formulado no Id.   b550239, de inclusão no polo passivo da lide e citação da sociedade empresária Medintegra 74 Serviços de Assistência e Gestão em Saúde Ltda em razão de eventual litisconsórcio unitário e necessário entre ela e a ASM. Prazo de 05 dias. 



    2) A intimação da(s) reclamada(s) para apresentar(em) defesa e documentos, a serem anexados no PJe no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, na forma do artigo 335, caput, do CPC c/c art. 769 da CLT, sobretudo levando em consideração o quanto informa o princípio constitucional da celeridade e efetividade processual (art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88). 



    Cite(m)-se a(s) reclamada(s), que deverá(ão) ser intimada(s) inclusive do inteiro teor da presente decisão. 



    Saliento às partes que, havendo interesse na conciliação do feito, deverão peticionar nos autos, ficando mantidas as demais determinações.



    Decorrido o prazo de 05 dias acima deferido, venham os autos conclusos para decisão acerca do litisconsórcio invocado no Id. b550239.” (eDoc. 6, fl. 173-174)



    Verifica-se, portanto, que as autoridades reclamadas apenas postergaram a análise do pedido formulado pelas partes requeridas nos autos da Ação Civil Coletiva (Processo 0020493-55.2025.5.04.0205) e do respectivo Mandado de Segurança (Processo 0025182-78.2025.5.04.0000), não havendo, no presente momento, qualquer deliberação a respeito do sobrestamento dos processos de origem.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Nesse sentido, cito precedente da CORTE que julgou caso análogo ao presente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.389). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por alegado desrespeito ao decidido no julgamento do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389 RG).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603 (Tema 1.389 RG).



    III. Razões de decidir



    3. No caso concreto, não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi estabelecido, num primeiro momento, que se aguardasse a audiência então designada para apreciação do pedido, em atenção ao princípio do contraditório.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso.



    5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.” (RCL 78.921 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 29/05/2025)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente